Tribunal: TJDFT
Processo: 0748593-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL. CEB DISTRIBUIÇAO SA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENEGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas de mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (demora excessiva na religação de energia elétrica), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado.

III. Não merece prosperar a alegação da recorrente de culpa exclusiva de terceiro (uma equipe da CEB Distribuição compareceu no local dia 26/03/2019, mas não pode efetuar o serviço, pois não teve acesso ao padrão e o cliente não se encontrava no local), porquanto não restou demonstrado que a requerida efetivamente esteve em 26.03.2019 na residência do requerente para efetuar o serviço (religação de energia elétrica solicitada em 22.03.2019).

IV. Configurada, portanto, a defeituosa prestação de serviço (CDC, Art. 14, § 1, I e II), consistente na injustificada demora da empresa no cumprimento da ordem de serviço (período superior a 20 dias), a impedir que o consumidor usufruísse de bem essencial, o que extrapola a esfera do mero aborrecimento e subsidia a reparação por dano extrapatrimonial (CF, Art. 5o, V e X). Precedentes: TJDFT – 1a Turma Cível, Acórdão n. 641710; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 840554; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 833236.

V. Adequado o valor da reparação (R$ 2.000,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se verifica ofensa ao princípio da proibição de excessos a subsidiar a pretendida minoração.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).